Tribunal: TJPA
Processo: 0002974-40.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002974-40.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WESLLEY CARNEIRO SOUZA, PAULO SERGIO CARNEIRO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPCENTES. PROVIMENTO.
A materialidade delitiva comprovada no Laudo Toxicológico Definitivo. Quanto a autoria delitiva, apesar de não ter sido flagrando comercializando a droga, as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão, que somado aos depoimentos dos policiais militares que apreenderam substância entorpecente na posse dos réus, confirmam a autoria delitiva, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, a ocorrência do crime tráfico de entorpecentes. Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar
Weslley Carneiro de Souza
e
Paulo Sérgio Carneiro Souza

nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
sob o regime
aberto,
sendo a pena carcerária substituída por duas penas restritivas de direito, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos apresentados.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento,
nos termos do Voto da Desembargadora Relatora,
julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, (ID 6324826), pelo Ministério Público do Estado
,
impugnando a r. decisão proferida, (ID 6324825), pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua,
que desclassificou a imputação feita
a conduta dos acusados WESLLEY CARNEIRO SOUZA e PAULO SÉRGIO CARNEIRO SOUZA para aquela tipificada no art. 28 da lei n° 11.363/06, determinando a extinção da punibilidade dos réus ante ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, IV, do CP, cc/ art. 30, da Lei n° 11.343/2006.

Consta na Denúncia, no dia 05.03.2014, por volta das 17h00, os denunciados foram presos em flagrante delito na Quarta Rua, Alameda Paraíso, N° 05, no Município de Ananindeua, por haver sido encontrado em um dos cômodos da residência destes 17 (dezessete) embrulhos confeccionados em papel alumínio contendo erva seca prensada, conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando no total 20,5 (vinte e cinco) gramas apreendidas, conforme auto de apresentação e apreensão de objetos de fls. 15, IPL, e descritas conforme laudo toxicológico de fl. 18 do IPL.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público apelou e em suas razões, (ID 6324826), pleiteia a reforma da decisão para que os recorridos sejam condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da lei 11.343/2006, eis que ficou caracterizado a autoria e a materialidade do delito.

Consta no processo, (ID 6324661),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 87/2014
, que constatou o peso líquido de
20,5g (vinte gramas e quinhentos miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente por
“maconha”,
distribuídas em 17 (dezessete) pequenos embrulhos.

Nas
contrarrazões
, (ID 6324829), a Defesa
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença de desclassificatória.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. Cláudio Bezerra de Melo,
(ID 8565368), pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para que os apelados sejam condenados pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Em suas
razões recursais
, pleiteia o recorrente a reforma da decisão para que os recorridos sejam condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da lei 11.343/2006, eis que ficou caracterizado a autoria e a materialidade do delito.

Extrai-se da sentença de ID 6324825, que o magistrado desclassificou a imputação feita a conduta dos acusados WESLLEY CARNEIRO SOUZA e PAULO SÉRGIO CARNEIRO SOUZA do crime de tráfico de drogas para aquela tipificada no art. 28 da lei n° 11.363/06, determinando a extinção da punibilidade dos réus ante ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, IV, do CP, c/c art. 30, da Lei n° 11.343/2006.

Porém, verifica-se que após a apresentação das razões recursais, foi juntado aos autos o
Laudo Toxicológico Definitivo,
87/2014
, que constatou o peso líquido de
20,5g (vinte gramas e quinhentos miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente por
“maconha”,
distribuídas em 17 (dezessete) pequenos embrulhos.

Consta em suma

na Denúncia, 05.03.2014, por volta das 17h00, os denunciados foram presos em flagrante delito na Quarta Rua, Alameda Paraíso, N° 05, no Município de Ananindeua, por haver sido encontrado em um dos cômodos da residência destes 17 (dezessete) embrulhos confeccionados em papel alumínio contendo erva seca prensada, conhecida vulgarmente como “maconha”, pesando no total 20,5 gramas apreendidas, conforme auto de apresentação e apreensão de objetos de fls. 15, IPL, e descritas conforme laudo toxicológico de fl. 18 do IPL.

Constata-se que a autoria delitiva restou bem delineada nos autos pelos depoimentos que passo a expor:

A testemunha
DOUGLAS NAZARENO SANTOS DE OLIVEIRA
em Juízo o policial militar, que participou das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do réu, declarou que receberam uma denúncia via disque-denúncia. Que foram até a residência deles e um irmão deles veio atender e mostrou a ele a denúncia, sendo que a casa tem um cômodo na frente e atrás mora a genitora deles. Que informou que a denúncia se referia aos dois irmãos e ele disse que eles moravam lá e ele autorizou a entrada. Que começaram a realizar a revista no local e estava lá dentro um dos Irmãos e o outro chegou depois. Que um dos réus apontou onde estava a droga embaixo da cama e enrolado dentro de uma meia e o Cabo Aldo foi lá e pegou. Que depois eles confessaram a prática do delito. Que não conhecia o réu anteriormente. As perguntas da Defesa
: “Que os dois confessaram que vendiam drogas dentro da casa.
Que a diligência foi feita na companhia de Cabo Alado e soldado Ronyel.” Fls. 51/53 – DVD anexado às fls. 56.

A testemunha
ALDO NATALINO CONCEIÇO DE SOUZA,
que também participou das diligências que culminaram com a prisão em flagrante dos acusados foi inquirido em Juízo e declarou que em Janeiro recebeu uma denúncia que fazia referência aos dois sobre tráfico de drogas. Que quando recebe uma denúncia faz uma averiguação para identificar o local e os acusados. Que identificaram o local, mas não identificaram eles, e, como recebe várias denúncias essa ficou de lado. Que em fevereiro recebeu outra denúncia. Que no mês de março resolveram ir ao local averiguar a denúncia e ao chegarem local foram atendidos pelo outro irmão deles e informou que havia uma denúncia que faz referência a duas pessoas e ele disse que eram seus Irmãos que moravam no cômodo da frente e sua mãe morava atrás. Que ao entrarem na casa estava um dos dois na residência e mostrou a denúncia para a mãe deles e o padrasto. Que um dos dois disse que a droga estava embaixo da cama enrolado em uma meia. Que conduziram os três irmãos para seccional e o delegado achou melhor atuar só os dois que estavam sendo denunciados no disque denúncia. As perguntas da Defesa:
Que os dois assumiram que a droga era deles e que vendiam por R$5,00 cada peteca
. Que perguntou para eles sobre o outro irmão e eles disseram que ele não estava envolvido e até trabalhava e estava em seguro-desemprego. Que os réus disseram que começaram a vender as drogas recentemente e que vendiam e usavam a droga. Que o entorpecente encontrado era maconha e estava em papelotes. Fls. 51/53 – DVD anexado às fls. 56.

A testemunha
DEYVISON TEDD CARNEIRO SOUZA
foi inquirido em Juízo e declarou que no dia dos fatos os policiais chegaram com uma ocorrência de que seus Irmãos estavam vendendo drogas e encontraram uma quantidade de maconha, mas na verdade seus irmãos são usuários. Que autorizou a revista na casa, mas os policiais não encontraram dinheiro apenas uma pequena quantia de maconha que era para uso pessoal dos seus irmãos. Que mora com os dois irmãos acusados e mais um irmão. As perguntas da Defesa: ‘Que nenhum dos seus irmãos estavam na casa. Que quando Paulo Sérgio chegou os policiais já estavam. Que seus irmãos não assumiram que estavam vendendo, mas sim que era usuários. Que foram os três para delegacia. Que seus irmãos falaram na delegacia que eram usuários. Que seus irmãos usam maconha há uns três anos e não sabe informar se eles usam outras drogas. Fls. 51/53 – DVD anexado às fls. 56.

A testemunha de defesa
JACILENE SILVA CARVALHO
informou que conhece os dois porque eles são seus vizinhos e os conhece desde que eles nasceram. Que sabe informar que Paulo Sergio está trabalhando e Weslley é ajudante de pedreiro trabalhando fazendo bico. Que soube da prisão deles no dia dos fatos, pois estava lá na rua e presenciou quando a polícia chegou e eles não estavam na casa quando os policiais chegaram. Que nunca ouviu falar que eles vendem drogas, mas sabe que eles são usuários, pois conhece toda vizinhança. Que eles usam maconha e sabe que eles fumam há uns três anos. Que a mãe deles não está de acordo que eles usem usuário de drogas. Que não sabe informar se os réus responderam por outro crime. Que mora na casa Paulo Sergio, Weslley, Dayvisson e a Taiane. Que a mãe dele mora atrás. Que o pai não mora lá, pois se separou quando eles menores. Fls. 51/53 – DVD anexado às fls. 56.

A testemunha
IVANA DA SILVA RODRIGUES
afirmou que conhece Paulo Sérgio e Weslley por morar próximo a casa deles há muito tempo. Que soube que eles foram presos por tráfico de maconha. Que não tinha conhecimento de que eles vendiam drogas na área, apenas sabia que eles eram usuários e que não vendiam. Que mora há uns 10 anos na área e nunca viu eles vendendo ou movimentação estranhas na casa deles. Que se eles vendessem drogas haveria movimentação na casa deles e os policiais teriam encontrado dinheiro. Que mora praticamente ao lado da casa deles e conhece eles desde pequeno. Que Paulo Sergio estava trabalhando de carteira assinada na SOCOCO e Wesley estava trabalhando com seu padrasto fazendo bico em construção. Que sabe que eles fazem uso de drogas há uns três anos. Fls. 51/53 – DVD anexado às fls. 56.

O denunciado
WESLLEY CARNEIRO SOUZA
, em seu interrogatório judicial negou as acusações feitas contra si alegando:

“Que a droga foi encontrada em sua residência, mas acredita que era apenas 10gramas. Que disse aos policiais que a droga era sua, mas era para o seu uso. Que seu irmão também é usuário, mas ele não tinha droga em casa. Que a droga que os policiais acharam era sua. Que havia comprado a droga uma semana antes. Que não sabe informar há quanto tempo o seu irmão é usuário. Que cada um tem a sua droga, mas as vezes usam juntos. Que compra a droga por peso. Que é a acusação é falsa, mas assume que a droga era sua para seu consumo. Que usa droga há três anos. Que já tentou parar de usar drogas, mas não conseguiu. Que já foi preso por assalto. As perguntas da Defesa, respondeu: ‘Que só usa maconha. Que começou a usar drogas com amigos para ficar na onda. Que fuma na rua em frente da sua casa, inclusive seu irmão também fuma. Que sabe que isso é proibido. Que já teve problema de saúde em virtude do uso de entorpecente ” Fls. 51/53 – DVD anexado às fls. 56.

O denunciado
PAULO SÉRGIO CARNEIRO SOUZA
, em seu interrogatório judicial negou as acusações feitas contra si alegando:

“Que é falsa a acusação de tráfico de entorpecente, mas confirma que a droga foi encontrada em sua casa. Que foi quem mostrou a droga para os policiais. Que a denúncia era de que eles estavam traficando pasta base de cocaína, então falou aos policiais que eram usuários e se eles quisessem entrar para revistar poderiam entrar. Que os policiais entraram na residência em sua companhia e com sua mãe e seu irmão. Que quando os policiais chegaram estava na casa do vizinho vendo jogo do Brasil e quando viu sua mãe e seu irmão La na frente conversando com os policiais resolveu ir atendê-los e os policiais mostraram que se tratava de uma denúncia de tráfico de drogas de pasta de cocaína. Que disse aos policiais que eram usuários de maconha e perguntou se eles queriam que pegasse a droga, então pegou a maconha que estava em cima da cama e mostrou aos policiais. Que os policiais disseram que iam para delegacia. Que seu irmão mais novo chegou e o policial lhe prendeu também. Que foram para delegacia e assinaram um papel que nem leram. Que é usuário há três anos. Que a droga era sua e de seu irmão e usavam durante a semana antes do trabalho e quando voltavam do trabalho. Que nunca traficaram, sendo que no dia dos fatos não havia nem dinheiro na sua casa e nem tentaram fugir do local quando os policiais chegaram. Que nunca foi preso ou processador”. As perguntas da Defesa: “que após a prisão arrumou emprego na empresa SOCOCO. Que está afastado do uso de drogas e já procurou clínica de reabilitação. Que está focado em sua família. Que usava maconha para relaxar. ” Fls. 51/53 – DVD anexado às fls. 56.

Dessa forma, assiste razão ao Ministério Público de 1º grau, ora apelante, pois as provas colhidas durante a instrução processual o confirmam a narrativa contida na exordial com a existência dos crimes imputados aos réus.

Os elementos probatórios confirmam a ocorrência do crime em comento, embora os apelantes tenham dito serem usuários e negado a autoria delitiva perante o Juízo, suas declarações se encontram completamente divorciadas do contexto probatório, sendo incabível sua absolvição por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
TJPA – AP 0005804-72.2018.8.14.0059 – Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA MILITAR LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE DROGA. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Assim, o depoimento do policial militar em Juízo, é coeso em relação a totalidade do contexto probatório e merece credibilidade.

Conforme bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu parecer:

“Deste modo, deve-se considerar todo o conjunto probatório, enfatizando-se a forma de acondicionamento das drogas; os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a prisão; havendo, ainda, a confissão do réu, Paulo Sérgio Carneiro Souza, perante a autoridade policial, que somado ao conjunto probatório, tem suporto no bojo do processo, haja vista que foi confirmado pelas provas apresentadas em Juízo.”

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a condenação dos apelados
Weslley Carneiro de Souza

e
Paulo Sérgio Carneiro Souza
nas sanções do artigo 33 da Lei 1.343/06. Passo a fixação do apenamento.

RÉU

WESLLEY CARNEIRO DE SOUZA

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a
culpabilidade
normal ao tipo penal;
antecedentes
é favorável, pois réu não ostenta registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância;
conduta social
com poucos elementos coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
personalidade
não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-las;
motivo e consequências
são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em
bis in idem
;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento; o
comportamento
da vítima há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, reconheço a atenuante de menoridade relativa por ser o réu menor de 21 anos à época do fato, mas deixo de aplicá-la em virtude da pena base ter sido fixada no mínimo legal, conforme o entendimento da Súmula 231 do STJ.

No que concerne a terceira fase, ausentes causas de aumento, cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

O apelante, possui contra si duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, porém ambas são posteriores a data do crime em julgamento. Logo, segundo entendimento jurisprudencial, a c
ondenação por fato posterior ao crime em julgamento não gera maus antecedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADES FLAGRANTES. FURTO SIMPLES. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA AGRAVANTE.

1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento.

3. A afirmação, lançada na sentença, de que "a situação financeira lhe é desfavorável" é obscura pois, no contexto em que colocada no texto, não é possível inferir se está a se falar acerca da Vítima ou da Acusada. E, além disso, não demonstrou nenhum grau maior de reprovabilidade da conduta, não justificando a exasperação da pena-base.

4. Com o redimensionamento das reprimendas, o prazo prescricional passou a ser de 4 (quatro) anos, lapso consumado entre o recebimento da denúncia, em 20/02/2014 e a publicação da sentença condenatória, em 19/07/2019.

5. Agravo regimental não conhecido; porém, de ofício, concedido habeas corpus, para fixar a pena-base no mínimo legal e excluir a agravante da reincidência, redimensionando as penas nos termos do voto e, por consequência, é declarada extinta a punibilidade da Agravante, pela prescrição da pretensão punitiva.

(AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021)

Assim, o réu preenche todos os requisitos legais constantes no referido parágrafo, qual seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integra organização, razão pela qual aplico o patamar máximo de 2/3 (dois terços) diante de todas as serem favoráveis ao réu, passando a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de alteração da pena.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
aberto
, conforme prevê o art. 33, §2º, ‘c’ e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

Por outro lado, o réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstancias judiciais lhes são todas favoráveis.

Observa-se que a
vedação prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
com relação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fora considerada inconstitucional, e,
foi
suspensa
, através da Resolução n.º 05, de 2012, do
Senado Federal
, que dispõe, no art. 1º:

“Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos"
do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

RÉU PAULO SÉRGIO CARNEIRO SOUZA

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a
culpabilidade
normal ao tipo penal;
antecedentes
é favorável, pois réu não ostenta registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância;
conduta social
com poucos elementos coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
personalidade
não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-las;
motivo e consequências
são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em
bis in idem
;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento; o
comportamento
da vítima há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos.

Na segunda fase não há causas agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, eis que o réu preenchem todos os requisitos legais constantes no referido parágrafo, qual seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integra organização, razão pela qual aplico o patamar máximo de 2/3 (dois terços) diante de todas as serem favoráveis ao réu, passando a pena
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas de alteração da pena.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
aberto
, conforme prevê o art. 33, §2º, ‘c’ e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

Por outro lado, o réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis.

Observa-se que a
vedação prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
com relação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fora considerada inconstitucional, e,
foi
suspensa
, através da Resolução n.º 05, de 2012, do
Senado Federal
, que dispõe, no art. 1º:

“Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos"
do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado e lhe
dou provimento
para condenar
Weslley Carneiro de Souza
e
Paulo Sérgio Carneiro Souza

nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
sob o regime
aberto,
sendo a pena carcerária substituída por duas penas restritivas de direito, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022